Tribunal: TJBA
Processo: 0519630-45.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519630-45.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS FARIAS SANTOS, JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO

APELADO: BRUNO FRANCA SANTOS

Advogado(s)
:
SAMARA COUTO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.Apelações cíveis interpostas por Avila Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda e Nova Dimensão Gestão e Desenvolvimento Imobiliário Ltda. contra sentença que reconheceu a legitimidade passiva da 2ª apelante, declarou o descumprimento contratual por atraso na entrega de imóvel, determinou a devolução integral dos valores pagos pelo recorrido, aplicou cláusula penal e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a 2ª apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar se houve descumprimento contratual por atraso na entrega do imóvel; (iii) determinar se é devida a devolução integral dos valores pagos; (iv) analisar a aplicabilidade da cláusula penal em favor do comprador; e (v) avaliar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A participação efetiva da apelante no negócio jurídico, evidenciada pela sua identificação no contrato promessa de compra e venda, caracteriza sua legitimidade passiva, conforme os arts. 3º c/c 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O atraso na entrega do imóvel ficou configurado, visto que, faltando um mês para a data fixada como limite para o seu término, não havia vestígio de início da construção. Configuração do descumprimento contratual imputável às apelantes, que não podem transferir ao consumidor os riscos do empreendimento.

5. Em caso de inadimplemento contratual por parte da vendedora, é devida a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, sob pena de enriquecimento ilícito.

6. A cláusula penal prevista para o inadimplemento do comprador deve ser aplicada de forma simétrica em favor deste, em caso de mora da vendedora, conforme entendimento consolidado no Tema 971 do STJ.

7. O atraso significativo na entrega de imóvel destinado à moradia ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "1. A empresa que participa ativamente do contrato de compra e venda de imóvel possui legitimidade passiva para responder por demandas decorrentes do negócio. 2. O atraso injustificado na entrega de imóvel configura descumprimento contratual, ensejando a devolução integral dos valores pagos, aplicação de cláusula penal em favor do comprador e indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º e 25, § 1º; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.631.485/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1774288/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0519630-45.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante AVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros e como apelada BRUNO FRANCA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
às apelações das rés, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIDA DE JUSTIÇA